Tribunal: TJSP
Processo: 1028719-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Revogação da benesse na sentença em razão da condenação do autor à litigância de má-fé – Pagamento das custas e despesas processuais desde o início do processo, pena de inscrição na dívida ativa – Descabimento – A condenação do autor à litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a incidência das penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Revogação da benesse na sentença em razão da condenação do autor à litigância de má-fé – Pagamento das custas e despesas processuais desde o início do processo, pena de inscrição na dívida ativa – Descabimento – A condenação do autor à litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a incidência das penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo Civil, que não estão acobertadas pela gratuidade judiciária – Revogação com efeitos retroativos que se mostra descabida na hipótese – Sentença parcialmente reformada neste aspecto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO nesta parte.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que o autor alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Ademais, o valor da penalidade, correspondente a 5% do valor da causa, não comporta redução, tendo em vista o proveito econômico pretendido pelo autor e o grau de reprovabilidade de sua conduta – Sentença mantida neste aspecto – RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor contra a sentença de improcedência – Alegação de que houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1028719-31.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante REGINALDO FERREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
Voto no 26.392
Apelação Cível no 1028719-31.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Apelante: Reginaldo Ferreira de Lima
Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Mario Mori Domingues
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Revogação da
benesse na sentença em razão da condenação do autor à
litigância de má-fé Pagamento das custas e despesas
processuais desde o início do processo, pena de inscrição na
dívida ativa Descabimento A condenação do autor à
litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a
incidência das penalidades previstas no artigo 81, do Código
de Processo Civil, que não estão acobertadas pela gratuidade
judiciária
Revogação com efeitos retroativos que se
mostra descabida na hipótese
Sentença parcialmente
reformada neste aspecto RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO nesta parte.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Sentença que condenou o autor
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos
do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil
Insurgência do requerente Descabimento Hipótese em
que o exame dos autos revela que o autor alterou a verdade
dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária Ademais,
o valor da penalidade, correspondente a 5% do valor da
causa, não comporta redução, tendo em vista o proveito
econômico pretendido pelo autor e o grau de
reprovabilidade de sua conduta Sentença mantida neste
aspecto RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em
cadastros de proteção ao crédito Insurgência do autor
contra a sentença de improcedência Alegação de que
houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Ausência de ato ilícito Dano moral não
configurado RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória” ajuizada por
REGINALDO FERREIRA DE LIMA contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA., julgou improcedentes os pedidos condenando o autor: a) ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa; b) ao recolhimento das
taxas judiciárias devidas, em 15 dias da publicação do julgado, sob pena de
inscrição do débito na dívida ativa; c) ao pagamento de multa, em favor do
“Estado”, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa, à luz do artigo
80, II, do Código de Processo Civil. Consignou, por fim, a necessidade de
expedição de ofício à NUMOPEDE para verificação dos fatos, bem assim à
OAB/SP para apuração de eventual infração disciplinar atribuível ao
advogado do autor (fls. 145/149).
Recorre o autor. Preliminarmente pugna pela concessão
da gratuidade judiciária, revogada em sentença, posto não ter condições
financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu
sustento próprio e de sua família. Sustenta ser indevida a revogação da
benesse inicialmente concedida, fundada em suposta litigância de má-fé.
Afirma que sua atuação em juízo ante a lesão de um direito é legal, eis que
respaldada na CF (art. 5o, XXXV) e no Código de Processo Civil. Nega ter
alterado a verdade dos fatos, posto desconhecer a origem do débito inscrito
nos cadastros de inadimplentes. Assevera que a apelada não demonstrou
nos autos o suposto débito, na medida em que anexou mero contrato de
habilitação de linha telefônica a evidenciar apenas e tão-somente a
existência de vínculo entre as partes. Argumenta que não constam faturas
dos autos a justificar a evolução do débito, assim como sua origem. Requer
a reforma do julgado para que sejam restabelecidos os benefícios da
gratuidade judiciária, bem como se declare inexistente o débito inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 153/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
Recurso recebido e contrariado (fls. 166/168).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que a ré inscreveu
nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, em virtude de débito
no valor de R$ 125,00, vencido em 17.03.2015. Alegou não reconhecer a
regularidade do débito inscrito.
Nesse contexto, o requerente pleiteou a declaração de
inexistência da dívida e o cancelamento da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito.
Ao final, o MM. Magistrado julgou improcedentes os
pedidos, condenando ao autor, além das custas e despesas processuais
(desde o início do processo), à multa por litigância de má-fé, eis que
revogou no julgado os benefícios da assistência judiciária gratuita
inicialmente concedidos ao autor.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, não assiste razão ao autor quanto ao pleito
de afastamento da penalidade por litigância de má-fé.
Com efeito, o autor afirmou na petição inicial que não
reconhece a regularidade do débito, sem tecer comentário algum acerca da
existência de relação jurídica ou contratação de produtos e serviços com a
ré. Contudo, diante da documentação apresentada pela requerida, alterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
versão dos fatos, aduzindo não ter negado a relação jurídica, mas a dívida
inscrita nos órgãos protetivos do crédito.
Nesse contexto, é inequívoco que o autor altera a
verdade dos fatos, o que configura hipótese de litigância de má-fé (artigo 80,
inciso II, do Código de Processo Civil).
Mas, ainda que se considerasse que a afirmação do
autor fizesse referência apenas à exatidão da dívida
o que não seria
razoável supor diante da ausência de menção sobre o relacionamento entre
as partes é certo que tal conduta configuraria litigância temerária, o que
também conduz à aplicação de penalidade litigância de má-fé, nos termos
do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil.
Destaque-se, por oportuno, lição de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO acerca da litigância temerária:
"O inc. V do art. 17 do Código de Processo Civil
cuida da litigância temerária, que consiste em comportar-
se de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne ao senso comum"
(Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 6a ed.,
São Paulo, Malheiros Editores, 2009, p. 269, grifo nosso).
Portanto, é mesmo inviável o afastamento da penalidade
imposta pelo juízo singular.
Entretanto, verifica-se que o D. Juízo a quo revogou a
assistência judiciária gratuita inicialmente concedida ao autor, por entender
que a má-fé é incompatível com a concessão do benefício.
Ocorre que a lei não prevê incompatibilidade entre os
institutos. Logo, não havendo nos autos prova que possibilite entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
contrário à pretensão do recorrente, supõe-se sua impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou
da família, devendo ser restabelecido o benefício.
Cumpre ainda observar que “a concessão do benefício
da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às
penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de
má-fé por ele praticados no curso da lide” (AgRg no AREsp 2.508/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/05/2011, DJe 30/05/2011).
No mais, de fato, os documentos juntados pela ré fazem
prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da
existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito.
Constam dos autos cópia do contrato de tomada de
assinatura de serviço móvel especializado (SME); cópias do documento
pessoal do autor fornecido à ré, bem assim respectiva fatura pela prestação
dos serviços de telefonia móvel, ao passo que o autor apenas trouxe
impugnações genéricas à contratação dos produtos/serviços (fls. 108/113).
Ademais,
em
contestação,
a
empresa
requerida
esclareceu a evolução do débito negativado por meio de telas
demonstrativas de faturas não pagas, o que não foi impugnado
especificamente pelo autor (fls. 72/74).
Assim, cabia ao autor fazer prova de que realizou o
pagamento do débito inscrito ou trazer elementos concretos que
impugnassem a contratação, o que não se verificou na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1028719-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 26.392
Portanto, foi o próprio autor que deu causa à inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação
de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos termos do
art. 188, I do Código Civil.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 20% sobre o valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita, ora restabelecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator